Tribunal: TJPA
Processo: 0803607-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803607-89.2021.8.14.0000
PACIENTE: CAMILLE NASSOUR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SE DEU COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUAL SEJA, A NECESSIDADE DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 8.º DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESSE MODO NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE A SER SANADA. SUMULA 08 DO TJE/PA. AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A LIBERDADE. ART. 312 DO CPP. PRESENTES E FUNDAMENTADOS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ATESTANDO A SAÚDE MENTAL DEBILITADA DO PACIENTE. MESMO COM USO DE MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO O QUADRO NÃO TEM MELHORAS. TENDÊNCIA SUICIDA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 19ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e CONCEDER a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado em benefício de CAMILLE NASSOUR, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, com fundamento nos artigos 647 e 648, Código de Processo Penal, e no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data do dia 17/03/2020, por volta de 23h, juntamente com outros dois indiciados, pela prática do crime de trafico de drogas e associação para o tráfico, haja vista, que foram apreendidos 15 petecas de cocaína em poder dos mesmos.

Aponta ilegalidade na prisão, em razão da não realização da audiência de custódia, ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, que se enquadra na Resolução nº 62 do CNJ (grupo de risco – Covid19),

aponta os predicativos pessoais do paciente, pleiteando ao final a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por alegar a inexistência de tratamento médico adequado para o quadro psicológico.

Requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi negada, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pela concessão do writ, com a consequente prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Quanto à não realização da audiência de custódia verifico que o magistrado de forma fundamentada apontou os motivos da impossibilidade de realização,
verbis
(ID 5026469)

“– DA QUESTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. No tocante a audiência de custódia, deve ser verificado, que ela não foi realizada de forma justificada, por dois motivos:

a) O primeiro foi a determinação da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que suspendeu o atendimento externo presencial nos prédios do Fórum de Santarém, desde janeiro de 2021 em decorrência da Pandemia da Covid 19;

b) A impossibilidade de realização da audiência de custódia de forma virtual conforme informado pela Direção da Central de Triagem de Santarém (onde o acusado está preso) por ausência de equipamentos conforme determinação do CNJ (ofício 094/2021-CTMS/SEAP direcionado ao Diretor do Fórum de Santarém).

Anoto que essa questão foi analisada e decidida fundamentadamente no processo através das decisões ID 24522947 e 25132759.”

A realização de audiência de custódia tem sido dispensada sem acarretar nulidades processuais, cuja pertinência se prova pelo posicionamento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na decisão exposta a seguir:

...2. Acerca da alegação da defesa, esta Corte Superior já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: “A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

3. No caso, “(...) a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva após manifestação da il. Promotora de Justiça plantonista e sem a realização da audiência de custódia, tendo em vista a necessidade da adoção de medidas de distanciamento em razão da pandemia da COVID-19 e diante da ausência de estrutura necessária nas unidades prisionais para a realização do ato processual via videoconferência, em estrita observância ao teor da Portaria Conjunta nº 949/202 (documento de ordem n ° 02)”. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 648.233/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Quanto à ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema, verifico que o magistrado
a quo
a fez de forma fundamentada e escorreita, baseando a decretação da prisão preventiva, nas provas da materialidade do crime (Laudo Toxicologico 2021.04.000273-QUI), nos indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante, depoimento dos policiais), pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos; na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e garantir a aplicação da lei penal (ID 5026466),

verbis:

“
Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com
pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão
nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se aos acautelados a prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
, crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.

Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

A
garantia da ordem pública
deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.

No presente caso deve ser destacado que os réus estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico delitos graves que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira
. No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava transportando, guardando, preparando tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que a mesma foi localizada pela Polícia Militar no estabelecimento comercial de propriedade do custodiado Camille Nassour, demonstrando assim que os acusados teriam montado uma verdadeira empresa do tráfico, e, diante dessa organização e da quantidade de entorpecente e de dinheiro apreendido
, que apesar da alegação de legalidade, para mim somente após a instrução do processo poderá ser verificada a legalidade dessa afirmação, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal.

Já no tocante a
garantia da aplicação penal
levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista.”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, entendo a possibilidade de aplicá-lo.

Analisando os documentos acostados aos autos pela defesa técnica, observo que o paciente sofre de transtornos psíquicos e que, apesar de estar sendo medicado e acompanhado na penitenciária por equipe médica, o mesmo não apresenta qualquer melhora no seus quadro depreciativo, como atesta KEMYLA KAREM CARDOSO ASSUNÇÃO – Psicóloga CRP 1004478, integrante da Central de Triagem Masculina de Santarém, datado de 29 de março de 2021 (ID 4998529 pag. 21),
verbis:

“Camille Nassour, apresenta sofrimento psicológico, com humor depreciativo, afeto congruente, fala emotiva, choro frequente, tristeza, alucinação visual e auditiva, desespero, desesperança, desanimo... faz acompanhamento médico e uso de medicação para minimizar os sintomas, porém, não apresenta melhora no seu Estado de Saúde Mental.”

Anexado aos autos existe outro documento que atesta a realização de entrevista com o paciente e a psicóloga da Central de Triagem, que aponta que o paciente apresenta ideação suicida, que relata que faz tratamento psicológicos há 16 anos, que já foi internado em Clínica Psiquiatra duas vezes, em razão da sua dependência química e tentativa de suicídio (ID 4998529 pag. 19).

Como demonstrado pelos documentos acostados e certificados pela psicóloga do sistema prisional de Santarém, o paciente apresenta transtornos mentais comprovados, inicialmente, pelos documentos citados, razão pela qual, nesta fase preliminar, entendo por bem conceder a prisão domiciliar ao paciente com monitoramento eletrônico.

Assim sendo, entendo que a substituição da prisão preventiva do Paciente em prisão domiciliar se justifica. Todavia, conforme disposição do art. 317 do Código de Processo Penal, o Paciente deverá permanecer recolhido em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial e que o descumprimento da prisão domiciliar importará o restabelecimento da custódia preventiva, como também poderá ser esta novamente decretada, se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/05/2021